Tribunal: TJMT
Processo: 1012925-73.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012925-73.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATARINO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 616.196.121-00 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT, que, em Ação Anulatória de Contrato Sobre Cartão de Crédito Consignado c/c Revisional de Juros Abusivos
e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação; (
ii
) condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação; e (
iii
) fixar a sucumbência recíproca na proporção de 80% para a ré e 20% para o autor, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor por justiça gratuita. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e ausência de vício de consentimento, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum diante da ausência de informação clara e adequada ao consumidor; e (
ii
) estabelecer se há direito à restituição de valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A instituição financeira não comprova documentalmente a alegada operação de “compra de dívida” nem apresenta prova da quitação de débito anterior ou de transferência de saldo entre instituições financeiras.

O contrato firmado tem características materiais de empréstimo consignado, com crédito imediato em conta corrente e desconto automático em folha, evidenciando desvirtuamento da finalidade típica do cartão de crédito consignado.

A ausência de prova do envio ou uso do cartão e a onerosidade excessiva decorrente de juros compostos e amortização
rotativa indicam vício na formação da vontade e falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

A conversão da modalidade contratual busca preservar o núcleo econômico da avença e o equilíbrio contratual, sem prejuízo à instituição financeira, que poderá compensar os valores devidos.

Não se verifica má-fé da instituição financeira apta a ensejar restituição em dobro, sendo devida a devolução simples dos valores descontados indevidamente, conforme entendimento do STJ.

A cobrança indevida não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, por ausência de comprovação de abalo psíquico relevante ou exposição vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum quando demonstrado que a operação, na prática, configura mútuo pessoal com desconto em folha e ausência de informação clara sobre a natureza do produto.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando ausente má-fé da instituição financeira.

A cobrança indevida decorrente de contratação bancária, sem outros elementos, não configura dano moral indenizável.

A falha no dever de informação enseja a readequação contratual nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 4º, 6º, III, 39, V, 46 e 52; CPC,
arts
. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024.

TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.

TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
i
nterposto
por

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
Juíza da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
que
,
nos autos da
Ação Anulatória de Contrato Sobre Cartão de Crédito Consignado c/c Revisional de Juros Abusivo e Danos Morais
ajuizada
por
CATARINO FÉLIX DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para
determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de mercado à época da contratação;

condenar a requerida à restituição simples de eventuais valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação;
bem como
fixar a sucumbência recíproca, impondo 80% das despesas e honorários à ré e 20% ao autor
.

Inconformad
a,
a instituição financeira
sustenta
que a sentença incorreu em
error
in
judicando
, por desconsiderar robusta prova documental que demonstraria a plena validade e regularidade da contratação. Afirma que o autor já possuía cartão de crédito consignado junto a outras instituições bancárias, conforme demonstrado por contracheques e comprovantes de quitação de dívida anterior, o que evidenciaria ciência prévia do produto.

Argumenta que a operação realizada
se
trat
a
de mera compra de dívida, com quitação do débito que o autor mantinha no Banco PAN,
seguida da averbação de novo contrato devidamente autorizado no portal do servidor, inclusive com gravações comprobatórias da anuência do contratante.

Alega ausência de vício de consentimento, ressaltando que todas as informações exigidas pelo art. 52 do CDC foram prestadas na Cédula de Crédito Bancário, inclusive taxa de juros, CET, número de parcelas e soma total a pagar
e salientando que
eventual arrependimento do consumidor não autoriza a revisão ou conversão contratual.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja integralmente reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial
e a inversão do ônus sucumbenciais.

Preparo devidamente recolhido (ID.
327720378
).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID.
327720382).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

CATARINO FÉLIX DE OLIVEIRA

ajuizou
Ação Anulatória de Contrato Sobre Cartão de Crédito Consignado c/c Revisional de Juros Abusivo e Danos Morais
em face d
e

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
S/A e CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
,
impugna
ndo
descontos oriundos de cartão de crédito consignado.

O autor afirmou
ter contratado empréstimo no valor de R$ 8.730,45, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 503,90, bem como a contratação de cartão de crédito, cujo limite prometido seria de R$ 10.000,00. Sustenta que o
limite disponibilizado foi inferior ao ajustado e que foram realizadas compras não autorizadas, embora jamais tenha utilizado o referido cartão.

Salientou ainda que,
apesar das tentativas administrativas, as rés mantiveram o entendimento de que as transações questionadas eram legítimas. Acrescent
ou
que os descontos incidentes em seu salário, somados às parcelas do empréstimo, totalizam R$ 719,86 mensais, tornando a dívida impagável.

Em razão disso, requereu
a anulação do contrato, a revisão das taxas de juros, a declaração de inexistência do débito de R$ 1.254,06, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

As instituições financeiras apresentaram c
ontestação sustentando
a regularidade da contratação
e
colacionando documentos comprobatórios
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
procedentes
os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...)
Prima facie, o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que as provas documentais já produzidas são suficientes para formar a convicção necessária ao julgamento da lide.

No mérito, os pedidos requeridos na exordial são parcialmente procedentes.

A controvérsia dos autos versa sobre a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a abusividade de suas cláusulas.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica entre os litigantes se configura como de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme disposto em seu art. 3º, § 2º, que abrange atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitárias.

Conforme narrativa da petição inicial, a requerente firmou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A, sem que tivesse plena ciência da real natureza dos pactos celebrados, gerando débitos de difícil quitação.

No presente caso, a instituição financeira acostou aos autos os contratos firmados entre as partes (Ids. 174504468 e 174504469).

Constata-se que o ajuste previu o depósito do valor emprestado/sacado diretamente na conta corrente da autora, em moldes equivalentes ao empréstimo consignado (Ids. 196512308 e 196512309), dispensando, assim, a utilização do cartão de crédito para acesso ao montante contratado.

Não há, nos autos, qualquer prova que demonstre o envio do cartão de crédito, o que corrobora a alegada ausência de interesse da autora na contratação de referido serviço.

O que se evidencia, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida de difícil quitação, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome quase todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando um aumento constante da dívida, situação extremamente onerosa à parte autora.

Nesse contexto, não se pode presumir que a autora tinha plena ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade manifestamente desvantajosa quando comparada ao empréstimo consignado tradicional, que oferece taxas de juros significativamente menores.

Deve-se considerar que a autora tinha à sua disposição a modalidade de empréstimo com desconto em folha, com juros substancialmente inferiores aos praticados em operações com cartões de crédito – reconhecidamente os mais elevados do mercado financeiro. Tal circunstância torna inverossímil a alegação de que a autora teria optado deliberadamente pela realização de saque no crédito rotativo do cartão, como sustenta o banco réu.

Assim, dos elementos probatórios constantes dos autos, resta evidente que a autora, na condição de consumidora, não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.

O requerido agiu, portanto, em clara violação ao princípio da informação e da transparência, conforme disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que os contratos devem apresentar cláusulas claras, redigidas de maneira compreensível. Compete aos fornecedores o dever de informar adequadamente sobre o produto oferecido, observando os princípios da informação e transparência, consagrados também no art. 4º da Lei 8.078/90.

Cumpre ressaltar, todavia, que a contratação não pode ser declarada nula ou inexistente, uma vez que a requerente não impugnou de forma efetiva o recebimento dos valores. Ademais, restou comprovado nos autos que os montantes foram creditados em sua conta corrente, junto ao
Banco Cooperativo Sicredi S.A. (cód. 7030), Agência 804 – Cáceres (Ids. 196512308 e 196512309).

Demonstrado o prejuízo causado à autora, vez que o pacto ostentava características de empréstimo consignado comum, não de cartão de crédito, impõe-se a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observando-se a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, facultada a compensação de valores.

(...)

No que tange ao pedido de repetição de indébito em dobro, não merece acolhimento, conforme segue a linha de diversos julgados do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que acolheram a jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito deverá ocorrer de forma simples.

Por fim, entende-se que não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar empréstimos consignados. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(...)

Por fim, no que tange à alegação de litigância de má-fé, não há nos autos evidências da prática dessa conduta pela autora, sendo direito
desta
buscar o Poder Judiciário para obter a revisão das cláusulas do negócio jurídico estipulado entre as partes.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DETERMINAR a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

b) CONDENAR a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada
desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

c) FIXAR, diante da sucumbência recíproca, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora, sendo os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Contudo, suspende-se a exigibilidade da referida condenação à autora, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3°, do CPC;

d) Após o trânsito em julgado, não sendo requerido o cumprimento de sentença no prazo legal, PROCEDER às anotações e baixas necessárias, arquivando-se os autos;
”

Contra a sentença se insurge a instituição financeira, defendendo
a

validade e regularidade da contratação
, sob o argumento de que o autor
já possuía cartão de crédito consignado junto a outras instituições bancárias, o que evidenciaria ciência prévia do produto
.

Pois bem.

No presente caso, a controvérsia central reside em definir se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, diante das circunstâncias fáticas que envolvem a relação contratual estabelecida entre as partes.

Cumpre destacar que
o apelado
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim,
requer a
revisão das taxas de juros
, sob o argumento de que teria contratado um empréstimo consignado juntamente com cartão de crédito, tendo sido vítima de um golpe em relação ao cartão.

Em minucioso exame dos autos, constata-se que, embora a instituição financeira sustente a plena regularidade da contratação e afirme
se
tratar de uma suposta “compra de dívida”, alegando que, após a anuência do cliente, teria quitado integralmente o débito anterior para, somente então, averbar novo contrato na margem liberada,
não trouxe aos autos qualquer documento idôneo que comprove tal dinâmica operacional
.

Ao revés, limitou-se a juntar Cédulas de Crédito Bancário que apenas evidenciam a contratação de empréstimos, sem demonstrar a efetiva
quitação de dívida preexistente ou a alegada transferência de saldo entre instituições financeiras.

Diante desse conjunto de elementos, concluiu a Magistrada pela necessidade de converter o cartão de crédito consignado na modalidade de empréstimo consignado convencional. Isso porque as circunstâncias delineadas nos autos demonstram que a real intenção do consumidor era justamente a obtenção de um empréstimo tradicional
.

Nesse contexto, a forma como a contratação se desenvolveu demonstra que a operação assumiu, na prática, natureza de verdadeiro mútuo pessoal, uma vez que o consumidor recebeu crédito imediato e passou a sofrer descontos mensais automáticos em sua folha de pagamento.

T
odavia, não há indicativos de que tenha sido devidamente
informado
, de maneira clara e transparente, acerca da metodologia de amortização própria do cartão consignado, que prevê o abatimento apenas do valor mínimo da fatura, possibilitando a perpetuação do saldo devedor pela incidência de rotativo e juros compostos.

Assim
, ainda que se reconheça a existência de manifestação formal de vontade consubstanciada na assinatura do contrato, tal circunstância não elide a responsabilidade da instituição financeira pelo descumprimento do dever de informação clara e adequada sobre a natureza do produto contratado e suas implicações práticas, em flagrante violação ao art. 6º, III, do CDC.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente
do apelado
, mediante transferência bancária, observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Ademais, revela-se pouco crível que, diante da possibilidade de optar entre um empréstimo consignado convencional–com
parcelas fixas, prazo determinado e encargos mais previsíveis–e a contratação de cartão de crédito consignado–modalidade sabidamente mais onerosa, marcada por amortização indefinida, juros compostos e cobrança recorrente de encargos sobre saldo rotativo–,o consumidor, em condições de plena informação e discernimento, voluntariamente optasse por este último.

Tal escolha, por destoar da lógica econômica elementar de quem busca crédito pessoal com previsibilidade e segurança, reforça a hipótese de equívoco na formação da vontade ou, ao menos, de induzimento por deficiência informacional por parte da instituição financeira.

Diante de todo o exposto, é nítido que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Logo
, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Nesse sentido é
o entendim
ento reiterado deste Sodalício, v
eja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a ind
enização a título de dano moral.”

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/
2024. Publicação: 30/01/2024) (
g.n
.).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03
/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.)

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. CONFIGURADA A FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Demonstrada a abusividade na contratação e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.
(...)”
(TJMT,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, r. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024)

A propósito, convém salientar que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser interpretado à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não podendo servir de escudo para perpetuar situações de manifesto desequilíbrio contratual decorrentes de déficit informacional.

Outrossim, importa destacar que a tese defensiva de que a contratação teria ocorrido na forma de “compra de dívida”, com quitação prévia de débito mantido junto a outra instituição financeira,
não encontrou respaldo probatório nos autos
, pois a requerida não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a efetiva liquidação da suposta obrigação anterior ou a transferência do saldo contratual. Da mesma forma, não logrou êxito em afastar a alegação de fraude relativa às operações realizadas no cartão de crédito do consumidor
.

Tal insuficiência probatória robustece o entendimento de que a dinâmica contratual efetivamente vivenciada pelo autor distanciou-se do modelo informado, contribuindo para o desequilíbrio contratual identificado pelo juízo de origem.

Nesse cenário, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, conforme determinado pelo juízo
a quo
, apresenta-se como solução que melhor harmoniza os princípios da conservação
dos negócios jurídicos e da proteção do consumidor, preservando o núcleo econômico da avença sem impor ônus excessivo à parte hipossuficiente.

Ressalte-se que a conversão não implica qualquer prejuízo à instituição financeira,
uma vez que
a própria sentença assegurou à requerida a possibilidade de compensação dos valores eventualmente devidos, de modo a preservar o equilíbrio econômico da relação e evitar qualquer forma de enriquecimento indevido, garantindo-se, assim, a restituição recíproca das prestações na exata medida do que foi efetivamente pactuado e executado pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A,
mantendo a sentença em
todos os seus termos.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da
condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025